Tribunal: TJPA
Processo: 0013079-03.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013079-03.2016.8.14.0040
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MSE-SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - VEÍCULOS IRRECUPERÁVEIS - SUCATA - VENDA PARA FERRO VELHO - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO DE PARTES DO VEÍCULO - BAIXA NO DETRAN - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante em ter a baixa do registro de seus veículos, vendidos como sucata, diante da resistência imposta pelo DETRAN/PA, sob a alegação da impossibilidade de cumprir tal obrigação sem a vistoria dos chassis dos automóveis.

2- Dos autos, verifica-se que a Apelada MSE
-SERVICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA

era proprietária de quatro, placas JUC6188, JTV7522, JTW7316 e JUH335 os quais se encontram com os chassis irrecuperáveis, pois foram vendidos como sucata, conforme boletim de ocorrência 00071/2015.011857-9 e demais documentos

3- Diante do caso específico dos autos, ante a documentação apresentada (ID 2656294 - Pág. 1 -5), demonstrando a impossibilidade de apresentação de partes do chassi e placas do automóvel, nas condições do Decreto Federal 1305/94 e da Resolução 11 do CONTRAN deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido de baixa do veículo junto ao DETRAN/PA.

4-
Apelação conhecida e improvida. Reexame Necessário conhecido para manter a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, proposta por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra MSE-SERVICOS DE OPERAÇÃO MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada impetrada por MSE-SERV em desfavor do DETRAN/PA.

A sentença recorrida (ID 2656305 - Pág. 1 - 2) foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por MSESERV em desfavor do DETRAN/PA.

Narra o autor que era proprietária de quatro veículos vendidos como sucata, placas JUC6188, JTV7522, JTW7316 e JUH3359 Em razão de tais fatos, requer tutela específica de fazer no sentido de obrigar o DETRAN a realizar a devida baixa nos veículos.

Juntou documentos de fls. 08/40.

Regularmente citado, o DETRAN alegou, em síntese ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela improcedência do pedido.

(...)

Comprovando o autor que procedeu ao que dispõe o art. 126 do CTB, a procedência do pedido com a condenação do Detran é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Em sede de razões o DETRAN/PA alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação ao débito de IPVA, pois segundo o Apelante, na eventual procedência do pedido, o Juiz deveria ter oficiado a SEFA para que promovesse a baixa dos valores referentes ao IPVA.

No mérito, aduz que não consta nos autos qualquer laudo pericial afim de comprovar a impossibilidade de apresentação dos chassis e que a baixa de qualquer veículo, conforme a Resolução 11/98-CONTRAN, exige, como requisito obrigatório a apresentação do chassi.

Por fim alega que não cabe ao DETRAN/PA a condenação em honorários advocatícios tendo em vista que não concorreu para a ocorrência do fato e que apenas está cumprido a normativa, portanto, considera ausente o nexo de causalidade.

Em sede de contrarrazões (ID 2656308 - Pág. 1 – 8), a Apelada alega que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Juiz procedeu nos exatos termos no Art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN/PA sob a justificativa de que veículos apontados foram vendidos como sucata, situação informada no Boletim de Ocorrência 00071/2015.011857-9.

O Membro do Ministério Público da 2ª Procuradoria Civil entende que se configura o interesse de agir do autor em ter determinada a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito, uma vez que o procedimento administrativo previsto para esse fim exige vistoria e recolhimento do chassi, medidas impossíveis de serem realizadas no caso de veículo desmontado, cujos restos foram vendidos como sucata para ferro velho a fim de que seja mantida a sentença apelada, na sua integralidade (ID 2975678 - Pág. 1 - 5).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado em ter a baixa do registro de seus veículos, vendidos como sucata, diante da resistência imposta pelo DETRAN/PA, sob a alegação da impossibilidade de cumprir tal obrigação sem a vistoria dos chassis dos automóveis.

DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, não merece guarida, uma vez que o objeto da ação de obrigação de fazer não se trata de dívida de IPVA e sim da baixa no sistema do DETRAN dos veículos descritos na exordial, obrigação que cabe ao DETRAN/PA.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Dos autos, verifica-se que a Apelada MSE
-SERVICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇAO E MONTAGEM LTDA

era proprietária de quatro, placas JUC6188, JTV7522, JTW7316 e JUH335 os quais se encontram com os chassis irrecuperáveis, pois foram vendidos como sucata, conforme boletim de ocorrência 00071/2015.011857-9 e demais documentos (ID 2656294 - Pág. 1 - 5).

A baixa de veículos é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do

registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada,

de imediato, ao RENAVAM.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o dispositivo legal, por meio da Resolução 11, nos seguintes termos.

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata:

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito;

b) os demais.

c) § 1º. Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b:

I. os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

II. os procedimentos previstos neste Artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III. o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.

§ 2º. Revogado

§ 3º. Revogado

§ 4º. O desmonte legítimo de veículo deverá ser efetuado exclusivamente por empresa credenciada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou Distrito Federal, que deverão encaminhar semestralmente ao órgão máximo executivo de trânsito da União a relação dos registros dos veículos desmontados para confirmação de baixa no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

Diante do caso específico dos autos, ante a documentação apresentada (
ID 2656294 - Pág. 1 -5)
, demonstrando a impossibilidade de apresentação de partes do chassi e placas do automóvel, nas condições que requer o Decreto Federal 1305/94 e da Resolução 11 do CONTRAN, deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido de baixa do veículo junto ao DETRAN/PA. Neste sentido é a jurisprudência dessa Corte e Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO – VEÍCULO IRRECUPERÁVEL - VENDA DO RESTO COMO SUCATA PARA FERRO VELHO - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA - BAIXA NO DETRAN - CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Configura-se o interesse de agir do autor em ter determinada a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito, uma vez que o procedimento administrativo previsto para esse fim exige vistoria e recolhimento do chassi, medidas impossíveis de serem realizadas no caso de veículo desmontado, cujos restos foram vendidos como sucata para ferro velho. A baixa definitiva do registro de veículo irrecuperável encontra respaldo no art. 126, do CTB. Dessa forma, considerando que restou devidamente comprovado não ser possível à parte autora, ora apelado, até mesmo pelo decurso do tempo, demonstrar de outra forma que o veículo registrado perante o DETRAN/MG foi, de fato, desmanchado; e considerando, ainda, que são suficientes as provas produzidas, demonstrando a deterioração e desmonte do automóvel, objeto da ação, não se afigura razoável a exigência de vistoria, laudo e peças remanescentes para a efetivação de sua baixa definitiva junto ao DETRAN, sendo imperiosa a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10095130014111001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO, QUE FOI VENDIDO COMO SUCATA. PEDIDO DE BAIXA JUNTO AO DETRAN. INDISPONIBILIDADE DO RECORTE DO CHASSI E NENHUMA DAS PLACAS DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BAIXA DO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de baixa do registro do veículo pela autoridade de trânsito constitui ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a imposição de condição de realização fática impossível ao administrado excede o limite da coerência. (TJ-SC - AC: 03004294220178240166 Forquilhinha 0300429-42.2017.8.24.0166, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 12/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público).

SECRETÁRIA DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. COMARCA DA CAPITAL/PA. REEXAME NECESSÁRIO: PROC. 2011.3.016364-9. SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. SENTENCIADO: DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADORA AUTÁRQUICA: CONCEIÇÃO TOCANTINS SENTENCIADO: SEBASTIÃO ALVES PINHEIRO ADVOGADO: JOSÉ ALCIMAR MARQUES GOMES OAB/PA 2.648. PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA NO REGISTRO DE VEÍCULO QUE PERECEU. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS EXIGIDAS PELA REOLUÇÃO 011/1998 DO CONTRAN. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDA
DE. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do Reexame e confirmou a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Turma julgadora: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DESA HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES e DESA. DIRACY NUNES ALVES RELATORA. Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 07 DIAS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE (2013). DIRACY NUNES ALVES Desembargadora Relatora (2013.04226810-05, 126.666, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-07, Publicado em 2013-11-19).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na hipótese, o requerente pugnou administrativamente pela baixa dos veículos conforme se ver dos autos (ID 2656294 - Pág. 6). Sem obter sucesso, procurou o Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão.

Assim, tendo o Apelante dado causa a instauração do processo, deve arcar com os honorários advocatícios. Além do que foi parte sucumbente na demanda.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, não conheço do reexame necessário.

2 - O direito de vista dos termos e atos do processo administrativo, independentemente de já ter ocorrido decadência do direito, ou de já ter sido deferido anteriormente, é garantia constitucional e não pode ser obstado ou impedido.

3 - Aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4 - Na hipótese, o requerente pugnou administrativamente pela exibição dos documentos em 13/12/2010, como se vê a fl. 11, afirmando não ter obtido resposta. A ação foi proposta em 30/03/2012, transcorridos pouco mais de 1 ano e 3 meses do pedido.

5 - Apelação improvida.

(TRF 3ª Região, OITAVA TURMA,

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1820783 - 0000954-56.2012.4.03.6127, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 26/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/12/2018 )

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 285-A DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No tocante à alegada violação do art. 285-A, § 2º, do CPC/1973, não se pode conhecer da irresignação, porque o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento. 2. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando há a improcedência da apelação interposta pelo autor, após o reconhecimento da improcedência do pedido, nos termos do art. 285-A do CPC/1973, nos casos em que foram ofertadas contrarrazões pelo réu.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido, nessa extensão, provido.

(REsp. 1790788/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020